Tribunal: STF
Processo: HC 68369
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-05
Data de publicação: 1991-02-05

Ementa:
"Habeas  Corpus".  Alegação  de   cerceamento   de
defesa porque o defensor do réu-apelante ficara impedido  de  advogar
e, consequentemente, de fazer sustentação oral.
          Alegação repelida.
          "H.C." indeferido.
1.        Se o  impedimento  de  advogar,  por  ter  sido  a
defensora nomeada Delegada de Policia, não foi comunicado a tempo a
Turma julgadora do recurso, o julgamento realizou-se validamente, com
sua intimação.
2.        Sobretudo se a advogada não renunciou  ao  mandato
antes do julgamento e o impetrante do "habeas corpus"  não  comprovou
que o exercício do cargo de Delegada de Policia (fato  impeditivo  da
advocacia) ocorreu em data anterior a tal julgamento.
          A sustentação oral e ato facultativo de  defesa  e
sua falta não configura nulidade absoluta.